Tribunal: TJDFT
Processo: 0703897-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703897-57.2022.8.07.0000 REQUERENTE: ADRIANO MARTINS RABELO MACEDO REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBOS QUALIFICADOS E LATROCÍNIO. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO RÉU NO CRIME DE LATROCÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIAL OU DE OUTRA HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DA AÇÃO. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. Conforme art. 621 do CPP, a revisão criminal tem o objetivo de desfazer os efeitos da sentença ou acórdão condenatórios transitados em julgado que contém vício de procedimento ou de julgamento. 2. Deve-se julgar improcedente a ação Revisional quando houver rediscussão de processo que seguiu devidamente os trâmites legais e quando o requerente não demonstra a compatibilidade entre as insurgências veiculadas a uma das taxativas hipóteses legais de cabimento da Revisional. 3. Revisão Criminal julgada IMPROCEDENTE. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou o artigo 29, §2o, do Código Penal, porque deveria ter reconhecido a participação de menor importância no crime de latrocínio, desclassificando sua conduta para o delito de roubo e redimensionando a pena imposta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. Feito esse esclarecimento, o apelo especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 29, §2o, do CP, pois o reconhecimento da participação de menor importância (AgRg no AREsp n. 1.997.081/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.) e a desclassificação do crime de latrocínio para roubo (AgRg no AREsp n. 2.079.054/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.) demandam a reapreciação de conteúdo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015